Tribunal: STF
Processo: MS 19890
Classe: MS
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-07
Data de publicação: 1973-02-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DIRIGIDO, DENTRO DO PRAZO, A JUÍZO
INCOMPETENTE E REMETIDO, POSTERIORMENTE, AO COMPETENTE. DECADENCIA
NÃO VERIFICADA, PENSÃO MILITAR. FILHO ADULTERINO. ENQUANTO NÃO
RECONHECIDA A PATERNIDADE, E LEGAL O ATO QUE NÃO DEFERE PENSÃO A
FILHO ADULTERINO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E INDEFERIDO.